Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722913-96.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ADACTO CAVALCANTE FERREIRA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO ADACTO CAVALCANTE FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que o acórdão combatido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Argumenta que o julgado recorrido afronta a tese fixada no tema 1.085 submetido ao rito dos recursos repetitivos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravado BANCO BMG S/A de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004